Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva de ofício.

Decidindo o e. STJ, em liminar, que ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia, há de se conceder a ordem em respeito aquela c. Corte. Ordem concedida.